Tribunal: TJPA
Processo: 0807924-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807924-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLOVIS LUIZ DE SOUZA SILVA

PROCURADOR: CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA, MICHEL FERRO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INTIMAÇÃO EQUIVOCADA DO JUÍZO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO ORIUNDA DE PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE VISLUMBRADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1) Os prazos recursais são próprios, cujo vencimento acarreta a preclusão temporal, dando lugar a perda da faculdade de praticar o ato processual. Assim, a ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta a preclusão temporal, independentemente de declaração judicial. Inteligência do artigo 223 do CPC.

2) Não tendo a agravante interposto recurso adequado no momento oportuno, é defeso continuar a discussão da matéria em momentos posteriores, dado que o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, da mesma forma que não suspende, nem interrompe, o prazo para interposição do recurso cabível. Precedente do STJ.

3)
In casu
, mostra-se ausente o requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pois entre a data da intimação da primeira decisão, até a data de interposição do presente recurso, transcorreu o prazo legal para o exercício de recorrer, de modo que o recurso resta intempestivo.

4) Agravo de instrumento
NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
Nº 0807924-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ALEXANDRE SALES SANTOS - OAB/PA Nº 9.752

AGRAVADO:
CLOVIS LUIZ DE SOUZA SILVA

ADVOGADO:
MICHEL FERRO - OAB/PA Nº 7.961

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo n.°0023461-54.2007.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por
CLOVIS LUIZ DE SOUZA SILVA
, que manteve a decisão de declaração de preclusão do prova pericial, em razão do recolhimento extemporâneo das custas, não acatando o pedido de reconsideração da agravante.

Em suas razões (Id.2216832), pugna a agravante pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau, alegando que houve equívoco em considerar preclusa a prova pericial, por não recolhimento das custas, haja vista que a intimação para o recolhimento das custas foi direcionado à parte autora/agravada e não para à parte agravante/ré.

Alegam ainda, que a

além da intimação ter sido equivocadamente direcionada a autora, os fatos que envolvem os autos, são de extrema complexidade técnica, não podendo ser dispensada a prova pericial. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos Id.2216843 a Id.2216880.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi Decisão Interlocutória (Id.2445262), recebendo o recurso e indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão dos efeitos pleiteados.

A parte recorrida apresentou tempestivamente Contrarrazões (Id.2555095), alegando preliminarmente, que o recurso não deve ser reconhecido, por inadequação do agravo de instrumento, pois inexistem danos que justifiquem a adoção de tese, com interpretação extensiva do rol contido no art.1.015 do CPC.

No mérito recursal, pondera que a decisão não merece qualquer reparo, pois considerando que a prova fora pedida pela ré; que a intimação da decisão para recolhimento das custas, ocorreu por publicação no DJE; e que o disposto no art. 82, do CPC é claro quanto à incumbência da parte em prover as despesas dos atos que requereram, mostra-se absolutamente desnecessária qualquer intimação via ato ordinatório da secretaria, conforme defendido pela agravante. Portanto, o reconhecimento da preclusão pelo juízo
a quo
foi a medida mais acertada, devendo ser mantida.

Ao final, pugna pela inadmissão do recurso, em sendo acolhida a preliminar suscitada, ou caso contrário, requer que seja totalmente improvido, quando do julgamento do mérito recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a declaração de preclusão do prova pericial, em razão do recolhimento extemporâneo das custas, não acatando o pedido de reconsideração da agravante.

Cinge-se a controvérsia meritória, acerca da inocorrência de preclusão da prova pericial, por recolhimento posterior das custas, sob alegação de que a intimação não atendida, foi direcionada à parte agravada, por esse motivo, a parte agravante não teria realizado o recolhimento das custas tempestivamente.

Analisando detidamente os autos do processo de origem, vislumbra-se que a parte ré requereu em audiência preliminar, a produção de prova pericial (fl. 312 – ID nº 2216864 - Pág. 5), prova esta que foi deferida pelo juízo (fl. 393 – ID nº 2216872 - Pág. 17).

Foi nomeada a médica Dra. Ana Carolina dos Santos Gomes (fl. 649 – ID nº 2216880 - Pág. 10) e em ato ordinatório (fl. 650 – ID nº 2216880 - Pág. 11) houve intimação para o recolhimento das custas intermediárias, necessárias à intimação da perita nomeada. Posteriormente, observou-se o não cumprimento da referida determinação.

Diante disso, o juízo entendeu preclusa a prova pericial (fl. 652 – ID nº 2216880 - Pág. 13), determinando o envio dos autos à UNAJ, retornando os autos conclusos, para o julgamento antecipado da lide. Esta Decisão foi publicada no DJE em 09/07/2019, conforme Certidão de Publicação na mesma página.

Diante disso, a parte agravante formulou pedido de reconsideração em 11/07/2019 (fls.658/659 – ID nº 2216880 - Pág. 19/20), argumentando que a produção da prova pericial foi requerida pelas rés, no entanto, foi intimada a parte autora para o recolhimento das custas, havendo equívoco do juízo.

Nessa senda, em nova decisão publicada no DJE em 01/08/2019 (fl. 663 – ID nº 2216880 – Pág. 24), o juízo de primeiro grau manteve a decisão que declarou preclusa a prova pericial requerida, pontuando que a parte ré/agravante teve duas oportunidades para efetuar o pagamento das custas, e não o fez, portanto, não subsistiriam motivos para reconsiderar a decisão.

Desta decisão, a parte ré Unimed Belém, interpôs o presente agravo de instrumento em 16/09/2019 (Id.2216832), objetivando a reforma da declaração de preclusão da prova pericial.

Pois bem. A despeito dos argumentos elencados pela agravante, é cediço que para o conhecimento e regular processamento do agravo devem estar presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, necessários à admissibilidade do recurso, dentre os quais a tempestividade.

Acerca do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o CPC disciplina, em seu art.1.003, §5º, que o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Compulsando os autos, observo que o agravante foi intimado da decisão que declarou preclusa a prova pericial, no dia 09/07/2019 (terça-feira), por publicação no DJE. Desta forma, iniciou-se a contagem do prazo para recorrer da referida declaração do juízo, em 10/07/2019 (quarta-feira).

Mesmo considerando-se a existência de mais de um réu, com patronos diferentes, em autos físicos, tem-se que de acordo com a regra do artigo retro citado c/c art.229 do CPC que concede prazo em dobro à parte ré litisconsorcial, mesmo assim, o prazo expiraria em 21/08/2019 (quarta-feira).

Porém, o recurso só foi protocolado em 16/09/2019 (segunda-feira), portanto, flagrantemente intempestivo. Isso porque, o pedido de reconsideração de despacho interlocutório não suspende, nem interrompe, o prazo recursal para oferecimento de recurso próprio e adequado. A respeito da matéria, versa a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO ORIUNDA DE PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. PREFACIAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os prazos recursais são próprios, cujo vencimento acarreta a preclusão temporal, dando lugar a perda da faculdade de praticar o ato processual. Assim, a ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta a preclusão temporal, independentemente de declaração judicial. Inteligência do artigo 223 do CPC.
2. Não tendo a agravante interposto recurso adequado no momento oportuno, é defeso continuar a discussão da matéria em momentos posteriores, dado que o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, da mesma forma que não suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedente do STJ.
3. In casu, mostra-se ausente o requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pois entre a data da intimação da primeira decisão, materializada no pedido de reconsideração protocolado em 18/05/2017, até a tata de interposição do presente recurso, 04/09/2017, transcorreu o prazo legal para o exercício de recorrer, de modo que deve ser acolhida a preliminar de intempestividade arguida pelo agravado. 4. Recurso não conhecido. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 08003647920178140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2018)

Enfim, fluindo prazo para recorrer da declaração de preclusão da prova pericial, caberia à parte interessada interpor o devido recurso, em momento oportuno. No entanto, optou o causídico por formular pedido de reconsideração, não apresentando qualquer fato novo, além dos documentos que já constavam no processo.

Ocorre que é indubitável, que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a fluência do prazo recursal, conforme cediço entendimento jurisprudencial. A respeito, conferir os seguinte julgado da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO CUJO PRAZO RECURSAL JÁ HAVIA SE ESCOADO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Se houve lesividade com a homologação dos cálculos, emanou da irrecorrida decisão proferida em 27/06/2018 e disponibilizada no DJE em 05/07/2018. Entretanto, a executada opôs embargos de declaração e nada mais, ou seja, acabou por se conformar com a decisão.
A decisão seguinte cuida-se de resposta a um pedido de reconsideração, que, em verdade, é utilizado como artifício para reabertura de prazo. Assim, a agravante teve oportunidade de se insurgir contra aquela decisão, mas não o fez. Logo, houve a preclusão temporal, a qual ocorre quando, pela inércia da parte, extingue-se o seu direito de praticar o ato processual.
” (TJ/SP – AI n.º 2178543-64.2018.8.26.0000; Rel. Adilson de Araújo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/09/2018)

Os prazos recursais são próprios, cujo vencimento acarreta a preclusão temporal, dando lugar a perda da faculdade de praticar o ato processual, de modo que a ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta a preclusão temporal, independentemente de declaração judicial.

Dessa forma, deveria a agravante ter interposto o recurso adequado, no momento em que foi intimada da decisão que declarou preclusa a prova pericial. Não o fazendo, operou-se a preclusão temporal nos moldes do artigo 223, do CPC
.

No caso em tela, não tendo a agravante interposto recurso adequado no momento oportuno, é defeso continuar a discussão da matéria preclusa em momentos posteriores. Com efeito, é posição pacífica que o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, da mesma forma que não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. A propósito, o seguinte precedente do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.
(...) 2
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016)

Nesse diapasão, mostra-se ausente requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pois entre a data da intimação da primeira decisão, publicada no DJE em 09/07/2019, até a data de interposição do presente recurso, 16/09/2019, transcorreu o prazo legal para o exercício de recorrer, de modo que o recurso está intempestivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021